Tribunal: TJSP
Processo: 1021518-23.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DUAS AÇÕES. SENTENÇA ÚNICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA DO CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO MOVIDA PELA FRANQUEADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA FRANQUEADORA, PARA IMPOR ÀS FRANQUEADAS A OBRIGAÇÃO DE NÃO CONCORRÊNCIA NO PRAZO DE 24 MESES, DE PAGAMENTO DAS TAXAS DE ROYALTIES E MARKETING INADIMPLIDAS, E NO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO.

CONJUNTO PROBATÓRIO

Ementa:
DUAS AÇÕES. SENTENÇA ÚNICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA DO CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO MOVIDA PELA FRANQUEADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA FRANQUEADORA, PARA IMPOR ÀS FRANQUEADAS A OBRIGAÇÃO DE NÃO CONCORRÊNCIA NO PRAZO DE 24 MESES, DE PAGAMENTO DAS TAXAS DE ROYALTIES E MARKETING INADIMPLIDAS, E NO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO.

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O RECEBIMENTO DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF) E A AUSÊNCIA DE SUPOSTOS VÍCIOS. ENUNCIADO IV, DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE SUPORTE POR PARTE DA FRANQUEADORA NÃO DEMONSTRADA. PROMESSA DE FATURAMENTO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, E CULPA DA FRANQUEADORA PELO INSUCESSO DO NEGÓCIO NÃO COMPROVADOS.

LEGITIMIDADE PASSIVA, NA AÇÃO DE COBRANÇA, DA CORRÉ PESSOA JURÍDICA, CONSTITUÍDA PARA EXPLORAÇÃO DA UNIDADE FRANQUEADA. TAXAS DE ROYALTIES E MARKETING DEVIDOS. MULTA CONTRATUAL CORRESPONDENTE A UMA TAXA DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALOR QUE, INCLUSIVE, FOI POSTULADO PELA PRÓPRIA FRANQUEADA EM FACE DA FRANQUEADORA NA AÇÃO ANULATÓRIA. PRAZO DE 24 MESES DA OBRIGAÇÃO DE NÃO CONCORRÊNCIA JÁ DECORRIDO, E QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

APELAÇÃO DA FRANQUEADA NÃO PROVIDA.